Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. Constatada a ocorrência de inexatidão no dispositivo da sentença, ante a falta de indicação do termo final do pensionamento mensal arbitrado, o erro material deve ser corrigido.